Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos constantes nos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, ou seja, a capacidade econômica do litigante (art. 99, §§ 2o e 3o).
2. A natureza e objeto da causa não repercutem no pedido de gratuidade de justiça, e o patrocínio da parte por advogado particular não é circunstância suficiente, per se, ao reconhecimento da capacidade financeira para pagar as custas e despesas processuais (art. 99, § 4o, CPC).
3. A jurisprudência tem se inclinado a reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante critério objetivo previsto na Resolução n. 140/2015/DPDF, que fixa o recebimento de renda bruta equivalente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.